Tribunal: TJES
Processo: 5003256-39.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003256-39.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUTO VEICULOS EIRELI
RECORRIDO: MIRIAM MOTA DOS SANTOS
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003256-39.2021.8.08.0030
Origem
: 1º Juizado Especial Cível de Linhares
RECORRENTE
: GUTO VEICULOS EIRELI
RECORRIDO
: MIRIAM MOTA DOS SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a transação de um veículo Volkswagen Golf, placa MQM 8563, no dia 15/10/2020, o qual apresentou problemas mecânicos não verificados na compra. De acordo com a narrativa descrita nos autos, o mau funcionamento do veículo correu dentro de 01 (uma) semana da compra e, mesmo após reclamações e encaminhamento do veículo à revendedora, ora ré/recorrente, os defeitos permaneceram, forçando o autor/recorrido a comprar novas peças e a pagar a mão de obra de oficinas para realizar os reparos nos amortecedores traseiros e no ar condicionado.

(2).
A sentença objurgada acolheu em parte a tese autoral, condenando a ré ao pagamento do dano material no valor de R$ 1.388,90 (um mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa centavos), além de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

(3).
Preliminarmente, a ré, em seu recurso, sustenta a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de perícia para comprovar que o serviço apresentado na Nota Fiscal foi realizado no veículo objeto da lide, bem como se as peças foram inseridas no mesmo. No mérito, aduz que a única reclamação recebida foi solucionada por meio de uma limpeza no ar condicionado e divisão nos custos da troca de amortecedores e que não há provas nos autos de existência de outras reclamações. Além disso, destaca que as notas apresentadas têm data posterior ao fim da garantia, concluindo que os defeitos ocorreram fora do prazo legal. Desse modo, requer a reforma da sentença, a fim de afastar a devolução dos valores, bem como julgar improcedentes os pedidos constantes da inicial.

(4).
Em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(5).
Da preliminar relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão de perícia. Importante pontuar, a respeito do tema, que efetivamente
a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. A partir disso, constatada a imprescindibilidade da produção da prova pericial para o deslinde da controvérsia, cuja realização procedimental é altamente complexa (art. 35 da Lei 9.099/95 c/c CPC, arts. 156 a 158; 464 a 480), a situação resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c 51, inciso II, da Lei 9.099/95. No entanto, no caso dos autos, percebe-se que a prova pericial é dispensável. A despeito da causa de pedir lançada na petição inicial tratar de vícios no produto (veículo
Volkswagen Golf
), nota-se a existência de outros elementos de prova que são aptos para o desfecho da causa e, para além disso, não se pode olvidar a admissão das próprias partes envolvidas no sentido de que o veículo objeto dos autos, de fato, foi reparado, inclusive com troca de peças. Tal admissão, por si só, retira por completo o sentido de realização da prova pericial, na medida em que o veículo em si já passou por alterações. Forte em tais razões, rejeita-se a preliminar em testilha.

(6).
Em relação ao mérito, o julgado monocrático merece reforma. No detalhe, tendo em mira que o veículo adquirido era usado e com alta quilometragem, incumbia ao comprador verificar as condições do bem antes de celebrar o negócio, pois é sabido não ser incomum a ocorrência de problemas mecânicos decorrentes dos desgastes naturais das peças. O direito à indenização com base em vício oculto, é preciso ressaltar, depende da prova de que a falha antecede à data da compra. Com isso, se a parte autora não apresenta prova suficiente para comprovar suas alegações de vício oculto no veículo recém adquirido, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não se pode incumbir ao réu o dever de provar a inexistência de vícios no produto. Por outras palavras, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima de sua narrativa, nos termos do mencionado art. 373, I, do CPC.

(7).
Nessa esteira de ideias, é importante destacar os fatos incontroversos quanto a(o): (a) data de compra do veículo (15/10/2020), (b) primeira reclamação da autora (21/10/2020) e (c) acordo de rateio na troca de amortecedores traseiros, compondo a lide nos demais pontos acerca dos vícios. À míngua de verossimilhança acerca dos problemas existentes no veículo,
in casu
, entende-se que inexiste comprovação de vício oculto no momento da compra, porquanto sua ocorrência não restou eficazmente demonstrada. Sequer foi acostado,
v. g
., laudo da oficina direcionada pela revendedora (Top Car), conforme mencionado pelas partes. Pelo contrário, há demonstração de que os vícios apresentados à parte recorrente foram prontamente resolvidos, conforme narrativas de ambas as partes.

(8).
A parte autora alega, ainda, que uma semana após a utilização do veículo para o trabalho, este começou a apresentar problemas, sendo o maior deles o não funcionamento do ar condicionado. No que se refere ao ponto, a própria autora aduz que a ré se dispôs a realizar o procedimento de limpeza, que, no momento, teria sido suficiente. A parte autora, é bom ressaltar, assevera que houve persistência do problema, mas isto não restou demonstrado. De igual modo, quanto aos demais vícios, não há a precisa discriminação de quais seriam, além do que não há prova da existência deles, senão uma folha escrita a próprio punho, em que não há identificação ou assinatura de quem a tenha feito. Ademais, para comprovar as alegações, a parte autora/recorrida trás somente duas notas fiscais de data manifestamente superior à compra do veículo.

(9).
Como é cediço, em se tratando de veículo usado, é ônus do comprador buscar informações necessárias sobre o negócio jurídico que pretende celebrar, devendo diligenciar no sentido de avaliar o automóvel por uma perspectiva técnica e mecânica, sob pena de aceitar o bem no estado em que se encontra. Nesse sentido, dos elementos probatórios trazidos nos autos, não se pode alcançar convicção suficiente quanto ao alegado vício oculto e caracterizar a falha na prestação de serviço e, tampouco, a ocorrência dos alegados danos morais.

(10).

Da conclusão.

Pelas razões aqui expostas,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E DOU-LHE TOTAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos versados na peça inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

(11).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em todo seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.